Tribunal: TJMT
Processo: 1007911-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007911-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Anderson Moreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra que:
“O paciente ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS foi denunciado por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei de Crimes Hediondos, em 05/12/2017 (fls. 04/06).
Ainda na oportunidade acima mencionada, o “Parquet” pleiteou a prisão preventiva do paciente, a qual foi deferida (fls. 79/73) e devidamente cumprida em 05/03/2018 (fls. 105/107).
Dessa forma, o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 02 (dois) anos.
Posteriormente, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/05/2018 foi redesignada para 18/07/2018, ante a ausência da vítima e de uma testemunha (fl. 138).
Após a solenidade, acima mencionada, foi encerrada a instrução processual, sendo os autos remetidos às partes para apresentação de memoriais (fl. 151).
Em seguida, a d. magistrada, ora autoridade coatora, pronunciou o paciente (fls. 169/177), tendo sido designada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 25/06/2019 (fls. 206/207). Contudo, referida solenidade foi redesignada para o dia 28/11/2019 (pág. 248) e a defesa requereu o relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente (págs. 261/265), sendo o pleito indeferido (fls. 271/274-v).
A autoridade coatora reanalisou a prisão do paciente, mantendo-o preso (pág. 284), como também houve nova redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 12/05/2020 (fls. 306/306-v).
Em seguida, a defesa protocolizou o pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva, tendo em vista a Recomendação no 062, do Conselho Nacional de Justiça, a qual sugere que todas as prisões provisórias superiores ao prazo de 90 (noventa) dias sejam reavaliadas, como também a Portaria-Conjunta no 247, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário encontram-se suspensos por 15 dias, visando impedir o constrangimento ilegal do referido paciente, sendo o pleito indeferido.”
Sustenta-se, em síntese, que há coação ilegal, por excesso de prazo, pois a custódia cautelar se prolonga por mais de 2 (dois) anos, sem o efetivo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Na hipótese, somente as informações da autoridade indigitada coatora será possível analisar as causas das redesignações das sessões do júri.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações, devendo ser esclarecido se a prisão preventiva foi decretada com fundamentos contemporâneos ao delito.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator